Tribunal: TJSP
Processo: 2278491-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
INVENTÁRIO - APLICAÇÃO DA MULTA DOS ARTS. 19 E 20 DA LEI 10.705 - INVIABILIDADE - ITCMD COM SER APURADO EMPÓS DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO ART. 659 §2o DO CPC – POSIÇÃO DO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.